Tribunal: TJSP
Processo: 0001987-94.2016.8.26.0104
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Violência de gênero. Autoria. Prova. Valor do depoimento da vítima. Tratando-se de violência de gênero, obviamente mostra-se de grande importância o depoimento da vítima, notadamente quando o exame pericial nela positivou as lesões corporais produzidas pela conduta dolosa do acusado.